Tribunal: STJ
Processo: 5027518-92.2017.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001877 - SP(2025/0280358-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HANI NAAIM AYACHE
ADVOGADOS
: MATILDE GLUCHAK - SP137145
GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP407245
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.067.588/SP,
20.08.2024). "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade conforme exigem os arts. 932, III, e
,
1.021, §1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a1bf80b3-7bcb-4926-8c11-1f43a88be246

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001877 - SP(2025/0280358-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HANI NAAIM AYACHE
ADVOGADOS
: MATILDE GLUCHAK - SP137145
GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP407245
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.067.588/SP,
20.08.2024). "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade conforme exigem os arts. 932, III, e
,
1.021, §1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela FAZENDA
NACIONAL, contra decisão monocrática, de lavra desta Ministra Relatora, que não conheceu do
seu agravo em recurso especial, por aplicação dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil,
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, consoante a seguinte ementa (fl. 453):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Às razões recursais, em fls.
em síntese, a defesa sustenta que impugnou
462/465,
regularmente os fundamentos empregados por ocasião da decisão preliminar de
inadmissibilidade, prolatada pelo Tribunal de Origem às fls. 395/400.
No que tange ao revolvimento fático e probatório, consoante o enunciado de
diz-se que se impõe apenas a valoração jurídica dos fatos delineados no
Súmula n. 07/STJ,
Documento eletrônico VDA54643919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 470a340d-264b-4fc6-bcfe-eae25f20bdc3

acórdão recorrido, apontando a seguinte matéria de direito: "se o mero registro de um distrato na
Junta Comercial, sem a devida liquidação de ativos e passivos, é suficiente para conferir ao sócio
legitimidade para suceder a empresa em seus direitos".
Ademais, informa que o agravo em recurso especial enfrentou o fundamento de
que não haveria omissão a ser sanada, reiterando a Fazenda Nacional que o acórdão deixou de se
manifestar sobre a tese central suscitada, qual seja, a aplicação do artigo 74, § 12, inciso II,
alínea "a", da Lei Federal n. 9.430/96.
Presente contraminuta da parte recorrida, às fls.
pugnando-se pela
471/488,
rejeição da pretensão recursal.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
O artigo 932, inciso III, do CPC, assevera que "incumbe ao relator [...] III - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos nesta Corte
Superior, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o,
segundo a qual, na petição de agravo interno, a parte impugnará especificamente os fundamentos
da decisão agravada. No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do RISTJ.
Com efeito, a decisão monocrática de fls.
fundou-se nos artigos 932, III,
453/458
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, tendo em vista a insurgente não ter concretamente
refutado os fundamentos da decisão de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial, quais
sejam: (i) - a regular fundamentação do acórdão recorrido, não se vislumbrando negativa de
prestação jurisdicional, pois feita a delimitação, pelos Julgadores, da dissolução da sociedade e
do direito da parte em pleitear os valores então recolhidos pela pessoa jurídica, bem como por ter
sido desconstituído o ato negocial e lavrado auto de infração com a cobrança do IRPF devido na
operação; e (ii) - a tentativa de revolvimento dos fatos e das provas, uma vez que afirmada a
dissolução da sociedade em 03.07.2013 pelos Magistrados, não se prestando o recurso especial
para a verificação do estado societário ao tempo do ajuizamento da ação, com amparo na
(fls.
).
Súmula n. 07/STJ
395/400
Ocorre que, em sede de agravo interno (fls. 462/465), não houve impugnação a
contento dos artigos 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, expressamente
aplicados por ocasião do pronunciamento objeto do recurso.
Na prática, não se demonstrou de que modo e por intermédio de quais razões
jurídicas teriam sido obedecidos o princípio da dialeticidade e, no mesmo sentido, a própria
regularidade formal, quando da interposição do agravo em recurso especial de fls. 401/405.
Documento eletrônico VDA54643919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 470a340d-264b-4fc6-bcfe-eae25f20bdc3

Pelo contrário, a todo instante a parte limitou-se a reprisar trechos do seu recurso,
atinentes ao suposto vício de fundamentação do acórdão recorrido e à desnecessidade de
revolvimento dos fatos e das provas, o que não proporciona o cumprimento do ônus
argumentativo exclusivo de quem se insurge contra o pronunciamento unipessoal, em sede de
recurso interno.
Consequentemente, a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito
deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico, notadamente
quanto ao descumprimento ao princípio da dialeticidade.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Ora, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações

genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
"Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do C
" (AgInt no
PC/2015
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19. [...] 3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se
conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão
agravada. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no MS n.
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
28.813/DF,
.
16/8/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial
manifestado pela FAZENDA NACIONAL.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54643919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 470a340d-264b-4fc6-bcfe-eae25f20bdc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.877 / SP
Número Registro: 2025/0280358-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50275189220174036100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HANI NAAIM AYACHE
ADVOGADOS : MATILDE GLUCHAK - SP137145
GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP407245
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HANI NAAIM AYACHE
ADVOGADOS : MATILDE GLUCHAK - SP137145
GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP407245
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55361868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:40
Código de Controle do Documento: 49c1b3d4-3507-4566-a2cd-773c306f2d2b

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:40
Código de Controle do Documento: 49c1b3d4-3507-4566-a2cd-773c306f2d2b